Tribunal: STF
Processo: RE 344880
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA
 MILITAR.
EXAME PSICOTÉCNICO.
               Somente lei pode exigir exame psicotécnico como
 requisito para a nomeação
em cargo público. Precedentes: RE 230.197 e AGRAG 182.487.
               O acórdão recorrido concluiu que a legislação potiguar
 não exige o teste psicoténico
para a investitura no cargo de Policial Militar, premissa que não pode
 ser impugnada em sede
extrordinária pelo óbice da Súmula STF nº 280.
               A jurisprudência desta Corte assentou que é ilegítimo o
 exame psicotécnico baseado
em entrevista, com critério subjetivos e sigilosos e sem direito à
 recurso administrativo. Precedentes:
RE 243.926 e RE 125.556.
              Agravo regimental desprovido.